Tribunal: TJSP
Processo: 1067980-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame. Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Danos morais indevidos. Ausência de comprovação do prejuízo. Aborrecimento não indenizável. Sentença reformada para julgar procedente em parte a ação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067980-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE CLAUDINO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
2
APELAÇÃO No 1067980.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Bruno Henrique Claudino
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. JUIZ: Dr. Emilio Migliano Neto
VOTO No 15701
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO
PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Fatos apontados
pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente,
não servem para reprovar o candidato no certame. Deficiência
da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedentes.
Danos
morais
indevidos.
Ausência
de
comprovação do prejuízo. Aborrecimento não indenizável.
Sentença reformada para julgar procedente em parte a ação.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 218/224, que julgou improcedente a ação, visando a
anulação do ato administrativo que eliminou o autor do Concurso Público
Edital no 2/321/18, para o cargo de Soldado da Polícia Militar, na fase de
investigação social, mais indenização pelos danos morais sofridos.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a
gratuidade judiciária.

Em razões recursais, o apelante alegou, em resumo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
3
(i) não foi apresentado nenhum liame de impedimento ao exercício da
função de policial militar; (ii) ausência de razoabilidade e
proporcionalidade; (iii) não tem qualquer registro policial, criminal, ou
envolvimento em condutas inadequadas nos ambientes que frequenta; (iv) a
investigação social baseou-se no seu irmão e supostos amigos que possui,
usuários de drogas; (v) sobre sua vida individual, nada foi encontrado que o
desabone; (vi) apresentou jurisprudência; (vii) foi avaliado pela vida de
terceiros, violando o edital; (viii) as punições que sofreu na infância e
adolescência por comportamento inadequado não podem refletir na fase
adulta, onde mostra outra conduta; (ix) foi aprovado nas demais fases do
certame; (x) já exerceu o cargo de guarda municipal de Araraquara, do qual
pediu exoneração por residir em outro município e ser pai de duas crianças
(fls. 226/237).

Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ao qual
foram apresentadas contrarrazões (fls. 242/253).
Por fim, a parte autora peticionou nos autos informando
não que não se opõe ao julgamento virtual (fls. 261/264).
É o relatório.
Recebi a apelação nos termos do artigo 1.012 do novo
CPC.
Consta dos autos que o autor inscreveu-se no Concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
4
Público Edital no DP- 2/321/18, para provimento do cargo de Soldado da
Polícia Militar 2a Classe do Estado de São Paulo. Alegou que embora tenha
sido aprovado nas quatro primeiras etapas (prova objetiva, teste de aptidão
física, avaliações médica e psicológica), foi considerado inapto na fase de
investigação social.

Ajuizou a presente ação visando a declaração de nulidade
do ato administrativo que o desclassificou do certame, assegurando sua
participação nas fases subsequentes do concurso, mais indenização pelos
danos morais suportados.
Em sede de contestação, a Fazenda Pública juntou aos
autos cópia do Ofício no CIPM-647/321/19 (fls. 118/159), no qual constam
informações e esclarecimentos da Polícia Militar a respeito da etapa de
avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do autor.
Segundo consta no ofício, a reprovação deu-se em razão
das seguintes condutas: (i) a investigação sigilosa identificou que o irmão
do candidato, além de ser ele usuário de drogas, mantém relacionamento de
amizade com outros usuários de tóxicos. Ocorre que o candidato convive
assiduamente com o citado irmão, estando inserido no seu ambiente de
amizades, revelando convivência com prática da conduta de uso de tóxicos
do irmão e amigos; (ii) ainda dentro desta mesma questão, chamou atenção
da Administração do concurso o fato de que o candidato, quando solicitado
a informar na questão de no 31 do “Formulário de Avaliação da Conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
5
Social”, “deixou de constar” OMITIU saber ou conhecer alguém que faz
uso de drogas, nada citando sobre pessoa alguma, tampouco relatando
sobre a conduta ilícita do próprio irmão.
O MM. Juízo de primeiro grau julgou improcedente a
demanda por não vislumbrar qualquer mácula no ato administrativo que
reclame retificação judicial. Considerou que a omissão no preenchimento do
formulário do concurso, indicou intento de ocultação de informações
indesejadas, restando presente a motivação do ato administrativo que o
eliminou do certame.

A r. sentença comporta reforma.
É certo que a fase de investigação social do candidato,
de caráter eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a sua conduta em
aspectos variados da vida em sociedade e a compatibilidade de seu perfil
com o exercício de cargo na Corporação. A previsão fundamenta-se no
disposto na Lei Complementar Estadual n.o 697/92, bem como no Decreto
Estadual no 41.113/96, com as alterações introduzidas pelo Decreto
Estadual no 42.053/97.
É certo, ademais, que o art. 37, I, da CF, permite à
Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros por
meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de
candidato, em decorrência de seu poder discricionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
6
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença desses
critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo administrador, sem que
isso signifique intromissão na discricionariedade do mérito administrativo.
No caso, houve rigor excessivo por parte da polícia
militar quando da avaliação social do candidato.
O autor, aprovado na prova objetiva, teste de aptidão
física, avaliações médica e psicológica, foi declarada inapta na prova
seguinte, prevista no Capítulo XII Da Avaliação da Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade, pelas condutas descritas nos itens 5.13, e 5.32.
Confiram-se:

5. A avaliação será realizada com o intuito de verificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato nos mais
diversos aspectos da vida cem sociedade, incompatíveis com
o exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipóteses possíveis de:
[...]
5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência
ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas
delituosas, sabidamente lançadas a ambiência criminosa ou
que possam induzir ao cometimento de crimes;
[...]
5.32. pessoa que apresente dados com inexatidão, omita
dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele
desídia no preenchimento do Formulário desta etapa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
7
Com relação à primeira conduta, o fato de o irmão do
autor e seus amigos serem dependentes de drogas, não implica,
necessariamente, em prejuízo à capacidade do candidato em servir com
dignidade a polícia militar. Em outras palavras, são atitudes de terceira
pessoa, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao autor.
Não há elementos nos autos que demonstrem que o
autor mantenha convivência com o irmão e seus amigos. Aliás, de acordo
com as informações prestadas pelo candidato e não contrariadas pela
comissão do concurso, desde 11/05/2015 o autor não mais reside com o
irmão (fls. 162 e 164). E de acordo com o relatado, o irmão não faz parte
da sua vida diária, que consiste em trabalhar durante a semana e ir ao clube
jogar bola nos finais de semana. Além disso, recebe em sua casa os filhos
(um de dois e uma três anos), em semanas alternadas, o que demonstra ser
pai responsável e presente.
Está consignado no item 6.1.3.8.1 do Ofício no
CIPM-647/321/19 que a Administração do concurso não avalia a conduta
do candidato tão somente pela sua condição de possuir como toxicômano
(usuário de drogas) amigos e familiares de seu relacionamento direto e
íntimo, mas sim e principalmente, pelo seu histórico de conduta, que
dada a sua convivência com a prática ilícita do amigo ou familiar com
quem convive, conforme revelado na investigação social procedida,
diverge à exigência do comportamento social irrepreensível a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
8
apresentado pelo pretenso militar de Estado (g. n.) (fls. 136).
Ocorre que, ao contrário, o autor provou que não
convive com o irmão (e por tabela com os seus amigos) desde maio de
2015 e seu histórico de conduta nada tem que o desabone. Inclusive, já
serviu à Guarda Municipal de Araras e obteve aprovação, em todas as
fases, no concurso público para a Guarda Civil Municipal de Piracicaba,
onde não tomou posse porque sua classificação estava acima do número de
vagas do certame.
Deste modo, não tem cabimento a reprovação do
candidato por convivência com a prática ilícita do amigo ou familiar com
quem convive, dada a não ocorrência do fato apontado.
Ocorre que não é possível simplesmente trasladar ao
serviço público, para apurar condições particulares do candidato, os atos
praticados, exclusivamente, por terceiros, no quais não há qualquer sinal de
sua participação. Ademais, se for aprovado, nomeado e empossado, ainda
terá pela frente o período de estágio probatório, onde será avaliado quanto
à adaptação ao serviço público, e obediência às ordens hierárquicas.
No mais, em sentido contrário do afirmado pela
Comissão, o autor demonstrou que se relaciona com pessoas idôneas ao
consignar no rol de seus parentes e/ou amigos pessoais (além do irmão), a
ex-companheira, os filhos, os pais, a irmã e amigos da Guarda Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
9
de Araras.
Por fim, a omissão apontada pela Comissão quanto à
questão no 31 (você conhece alguém, possui algum amigo, ou se relaciona
afetivamente com alguém que fez ou faz uso de substância entorpecente
ilícita (drogas)?) não procede. Isso porque o candidato demonstrou que
não tem amigo, ou se relaciona afetivamente com alguém que fez ou faz
uso de substância entorpecente ilícita. Por isso, a resposta “negativa” não
consiste em “omissão”, mas a verdade dos fatos.
Assim, mesmo considerada a discricionariedade do ato
administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles que
concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, mantendo o autor no certame, uma vez que os fatos
apontados pela Comissão do Concurso, considerados isoladamente, não
servem para reprovar o candidato.
Em hipótese análoga a dos autos, envolvendo candidato a
soldado PM 2a Classe reprovado na fase de investigação social, esta C.
Câmara e este E. Tribunal decidiram no mesmo sentido:
CONCURSO PÚBLICO. Capital. Polícia Militar. Soldado PM
de 2a Classe. Edital no DP-2/321/16. Eliminação na fase de
investigação social.
1. Concurso público. Prevalece no
concurso público o interesse da Administração em selecionar,
em atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e
da eficiência, os candidatos mais aptos ao exercício do cargo
ou emprego público. É lícita a exigência de que o candidato
tenha bom comportamento, aí inserido não ter usado substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
10
entorpecente ilícita. 2. Motivação. A motivação há de guardar
relação com o ato que lhe segue. A ambiência criminosa não
restou suficientemente demonstrada. O destempero adolescente
ao lidar com a ruptura do relacionamento amoroso, relatado
pelo próprio autor, poderia representar alguma instabilidade
emocional, mas tal aspecto só poderia ser verificado por
ocasião do exame psicológico, não havendo qualquer
informação a respeito dos resultados da avaliação feita do
autor durante o concurso. A condenação da companheira do
autor, embora minimamente suficiente à decisão administrativa,
é fato isolado, posterior à aprovação do autor nas primeiras
fases do certame e as circunstâncias que circundam os fatos
narrados na ação penal não permitem atribuir à condenação
peso que justifique a exclusão do candidato. Improcedência.
Recurso do autor provido, com observação. (Apelação no
1053803-86.2018.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, j. em 20/05/2019)
Mandado de segurança. Concurso público. Soldado PM 2a
Classe. Candidato reprovado na fase de investigação social.
Fatos isolados quanto à vida pregressa, que não comprovam
perfil incompatível com a função pretendida. Reprovação que
não se justifica, em observância ao princípio da razoabilidade.
Danos morais indevidos. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1051545-40.2017.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. em
18/03/2019).
“Pedido de anulação da reprovação em curso de formação
profissional, com a consequente reintegração às fileiras da
Polícia Militar e recebimento dos vencimentos acumulados
desde a exoneração. Exclusão dos quadros da PM que se deu
em sede de curso de formação profissional, decorrente de
investigação social. Resposta dada em questionário declarando
a existência de Termo Circunstanciado e posterior Transação
Penal, no qual foi indiciado por Condução Perigosa “Racha”.
Fato passado há mais de 6 anos quando do preenchimento do
questionário. Ausência de antecedentes criminais ou elementos
desabonadores da conduta social. Ausentes nos autos qualquer
elemento objetivo capaz de tratar-se de pessoa inapta aos
quadros da instituição. Subjetivismo exagerado não permitido
em sede de procedimentos de investigação social. Ofensa ao
princípio da presunção de inocência. Razões apresentadas para
fundamentar a reprovação e posterior exclusão que permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
11
verificar haver o ato padecido de razoabilidade e
proporcionalidade. Com efeito, a franqueza demonstrada pelo
apelado não pode operar em seu desfavor, muito pelo contrário,
deve ser prestigiada. Conferindo-lhe credibilidade, elemento
indispensável a um policial. Sentença que deve ser mantida.
Recurso
da
Fazenda
não
provido.”

(Apelação
no
0018085-36.2010.8.26.0664, 3a Câmara de Direito público, Rel.
Ronaldo Andrade, j. em 21/01/14)
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autor excluído do
certame na fase de investigação social. Elementos dos autos que
contrariam as conclusões da investigação social. Situação
consolidada pelo decurso do tempo, uma vez que, em razão de
antecipação de tutela anteriormente concedida, o autor foi
nomeado e está em exercício há mais de dois anos. Declarações
e elogio de seus superiores que demonstram sua boa conduta.
Sentença de improcedência. Pedido de anulação do ato de
exclusão que deve ser acolhido. Recurso provido para tal
finalidade. (Apelação no 1000286-40.2016.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. em
24/09/2018).
Apelação. Ação anulatória. Ato administrativo. Concurso
público. Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Reprovação
na fase de "investigação social". Elementos nos autos que
confirmam ter o autor conduta compatível à exigida para o
ingresso na Instituição. Alteração, porém, da sentença em
relação aos ônus sucumbenciais. Improcedência do pedido
relativo à condenação da ora apelante ao pagamento de
indenização a título de dano moral. Autor que decaíra de parte
considerável
do
pedido.
Redistribuição
dos
ônus
da
sucumbência em conformidade ao artigo 86 do Código de
Processo Civil. Recurso provido em parte, portanto. (Apelação
no 1053097-06.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito público,
Rel. Encinas Manfré, j. em 20/08/2019)
APELAÇÃO Concurso Público para ingresso nas fileiras da
Polícia Militar do Estado de São Paulo Eliminação na fase de
investigação social, em virtude do convívio com criminosos
(irmão e ex-companheiro) - Ambiência criminosa - A análise da
idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do
candidato, e não de parentes e afins Apenas os laços de
parentesco com essas pessoas não são elementos suficientes
para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
12
autora encontra-se imersa no meio criminoso ou esboça
conivência com qualquer conduta incompatível com os deveres
de policial militar, a ensejar a sua exclusão do concurso
público Inexistem provas nos autos de que a autora tenha se
envolvido ou participado com as pessoas em questão de
quaisquer ocorrências delituosas que justifiquem a capitulação
de ambiência criminosa - Não tramitam inquéritos policiais,
muito menos ações penais em desfavor do apelado Autora que
não omitiu qualquer informação no formulário de investigação
social, estando presente sua boa-fé Princípio constitucional
da intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o, inciso
XLV, C.F.) - Candidata que não pode ser penalizada por
eventuais condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua
família e/ou convívio, em não havendo qualquer indício de sua
participação ou colaboração com atividades dessa natureza -
Exclusão da autora do concurso público desarrazoada e
desproporcional A Administração Pública Estadual exorbitou
dos limites da sua competência discricionária, esteando-se,
para a exclusão da autora do concurso público, em motivos
ilegítimos Precedentes - Sentença mantida, em seu cerne
Sucumbência recíproca Distribuição proporcional das custas
e despesas processuais (artigo 86 do CPC) Fixação equitativa
da verba honorária Hipótese em que se afigura exorbitante a
fixação da honorária nos percentuais fixados pelo artigo 85, §
3o, do CPC/2015
Fixação da verba honorária em R$
3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para o patrono de cada uma das
partes, a serem pagos pelo adversário Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 1051749-84.2017.8.26.0053, 1a Câmara
de Direito público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
07/08/2019).
ATO ADMINISTRATIVO. Concurso público. Candidato ao
cargo de Soldado PM de 2a Classe. Militar Estadual. Exclusão
do certame por reprovação na fase de investigação social.
Autor de delito cometido há 09 anos, beneficiado por transação
penal. Ato isolado. Ausência de documentação que comprove
qualquer fato desabonador em relação ao candidato, desde
então. Inexistência de antecedentes criminais, sentença
condenatória, ou de um conjunto de situações que possa indicar
incompatibilidade com os princípios policiais militares.
Circunstâncias essenciais informadas ao se inscrever. Omissão
quanto à embriaguez ao volante que foi suprida com as
informações fornecidas acerca do número do processo e da
solução aplicada pela Lei 9.099/95, que permitiram aferir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
13
circunstâncias do incidente. Solução do conflito por aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação
julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação no 1034900-42.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito
Público, Relatora Des. Heloísa Martins Mimessi, j. em
29/06/15).
Confiram-se, também, as decisões proferidas por esta
Relatoria na Apelação no 1024574-81.2018.8.26.0053, j. em 01/07/2019,
Apelação no 1002485-30.2019.8.26.0053, j. em 17/06/2019 e Apelação no
1062536-41.2018.8.26.0053, j. em 23/09/2019.
No mais, não procede o pedido do autor de
indenização a título de danos morais.
Devem-se distinguir situações de mero mal-estar
relacionadas ao risco cotidiano gerado pelo convívio social, daquelas
outras situações em que tais dissabores se perpetuam no tempo e
efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo.
Assim ensina a Doutrina:
“Só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da orbita
do dano moral” (Sergio Cavalieri. Programa de
responsabilidade civil, p. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
14
Se por um lado não se olvida que o autor foi acometido
por aborrecimentos para comprovar a idoneidade moral e conduta
compatível com o exercício da profissão de policial militar, não é possível,
de outra banda, afirmar a existência de dano moral indenizável, uma vez
ausentes indicações de situações humilhantes ou constrangedoras, que
teriam ocorrido em decorrência da reprovação na fase de investigação
social.
O que se tem nos autos é a ocorrência de uma situação
de desconforto, de mal-estar, sem a magnitude necessária para ensejar
indenização, ante a falta de comprovação de danos efetivos, de ordem
moral, na vida particular do autor.
Portanto, reformo a r. sentença para a julgar
procedente em parte a ação e declarar a nulidade do ato que reprovou o
autor na fase de investigação social, permitindo sua permanência no
certame. Ante a sucumbência recíproca das partes, deverão ser rateadas as
custas e despesas processuais e cada uma pagará à outra honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, já incluídos os honorários recursais e
observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067980-21.2019.8.26.0053 -Voto no 15701
15